Tribunal: TJDFT
Processo: 0742798-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742798-57.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SORMANI GOMES CAMPOS APELADO: ARLLINGTON CAMPOS SOUSA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por SORMANI GOMES CAMPOS contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por ARLLINGTON CAMPOS SOUSA, condenando o apelante ao ressarcimento da quantia de R$ 48.333,33, paga pelo apelado na condição de fiador em contrato de locação comercial. Em contrarrazões (ID 76841413), observa-se que a parte apelada ARLLINGTON CAMPOS SOUSA, pugna pelo não conhecimento do recurso quanto à reconvenção, ao chamamento ao processo e à gratuidade de justiça, asseverando que o apelante busca rediscutir matérias já decididas em sede de decisões interlocutórias proferidas na origem, sem ter interposto o recurso cabível à época, atraindo a preclusão consumativa. Além disso, no que diz respeito tão somente ao pedido de gratuidade de justiça, sustenta que o apelante recolheu o preparo recursal, ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, configurando também a preclusão lógica. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante SORMANI GOMES CAMPOS, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pela parte apelada, em suas contrarrazões de ID 76841413. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 5 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator